Tribunal: TJES
Processo: 5001604-39.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Concessão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001604-39.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENILDO DE VALOIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERITO SEM ESPECIALIDADE TÉCNICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que, com base em laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

2. O apelante sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que a perícia foi conduzida por médica clínica geral, profissional sem a especialização em Ortopedia e Traumatologia necessária para a correta avaliação das sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de perito judicial sem a especialidade médica correspondente à natureza da lesão do segurado (Ortopedia) configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da prova técnica e da sentença que nela se fundamentou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova pericial é de fundamental importância nas ações previdenciárias que envolvem a análise de capacidade laborativa, devendo o juiz ser assistido por perito com conhecimento técnico ou científico específico para a matéria em debate, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil.

5. A avaliação de sequela de natureza eminentemente ortopédica, como a apresentada pelo autor, demanda conhecimento técnico que extrapola a clínica geral, sendo imprescindível a atuação de um médico especialista em Ortopedia para a correta aferição da existência e da extensão da redução da capacidade para o trabalho.

6. A realização de perícia por profissional sem a qualificação técnica adequada para o caso concreto configura manifesto cerceamento de defesa, pois compromete a validade e a segurança da prova essencial ao deslinde da controvérsia, tornando-a imprestável para fundamentar o decreto de improcedência. A constatação do vício acarreta a nulidade da prova pericial e dos atos processuais dela dependentes, notadamente a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia.

8.
Tese de julgamento:
"1. Em ações que visam à concessão de benefício previdenciário por incapacidade, a nomeação de perito judicial deve observar a necessária correlação entre a sua especialidade e a natureza da lesão ou enfermidade a ser avaliada. 2. Configura cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da prova e da sentença que nela se baseou, a realização de perícia por médico sem a especialização técnica exigida pelo quadro clínico do segurado, por violação ao art. 156 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 156.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14466827) interposta por
CENILDO DE VALOIS
em face da r. sentença (id. 14466826) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, suscita, em suma: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia judicial foi realizada por médica clínica geral, sem a especialização em Ortopedia e Traumatologia necessária para avaliar a complexidade de suas lesões; e (ii) o erro de julgamento (
error in judicando
), ao ter o juiz desconsiderado o laudo médico particular emitido por especialista, que comprovava a existência de sequela irreversível. Requer, ao final, a anulação ou a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Embora devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001604-39.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENILDO DE VALOIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14466827) interposta por
CENILDO DE VALOIS
em face da r. sentença (id. 14466826) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a analisar, primordialmente, a validade da prova pericial que fundamentou a sentença de improcedência e, por conseguinte, o próprio mérito do direito ao auxílio-acidente.

O apelante alega, como tese principal, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão de a perícia judicial ter sido realizada por profissional da medicina sem a especialização necessária para a correta avaliação de seu quadro clínico. E, já adianto, entendo assistir-lhe razão.

A prova pericial, nas ações de natureza previdenciária que envolvem a análise da capacidade laborativa, constitui o principal meio de prova para a formação do convencimento do julgador. O artigo 156 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. A norma exige, portanto, que o profissional nomeado possua a qualificação adequada para a matéria em debate.

No caso em apreço, a causa de pedir está fundada em sequelas de natureza eminentemente ortopédica. O laudo médico particular, subscrito pelo Dr. Alberto Soeiro, especialista em Ortopedia e Traumatologia, descreve com precisão técnica a condição do apelante, atestando “sequela irreversível de acidente de percurso [...] com incapacidade de extensão do hallux esquerdo com aderência de estruturas a planos profundos” (CID T93).

A avaliação de tal quadro clínico, que envolve a análise da mobilidade articular, da função tendinosa e do impacto funcional de aderências cicatriciais em estruturas profundas do pé, extrapola o campo de conhecimento da clínica geral e exige, inequivocamente, a expertise de um médico ortopedista.

A perícia judicial, contudo, foi realizada por médica clínica geral, que concluiu pela total ausência de redução da capacidade laborativa, em frontal dissonância com o parecer do especialista que acompanha o autor.

A nomeação de perito sem a especialidade adequada à natureza da lesão discutida viola o devido processo legal e acarreta manifesto prejuízo à parte, configurando o cerceamento de sua defesa. A prova, essencial ao deslinde da causa, foi produzida de forma tecnicamente deficiente, o que compromete sua validade e a torna imprestável para fundamentar, com a segurança jurídica necessária, o decreto de improcedência.

Dessa forma, a constatação do cerceamento de defesa impõe a anulação não apenas da prova pericial, mas de todos os atos processuais que dela dependam, notadamente a r. sentença, que nela se baseou de forma exclusiva para rechaçar a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com a realização de nova prova pericial por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Restam prejudicadas as demais teses recursais de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)